Tribunal: STF
Processo: Rcl 70520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por G.H. P. S contra decisão do Juiz Federal da 1ª Vara da 7º Subseção Judiciária de Araçatuba, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “1. O impetrante foi intimado pela polícia federal (doc. anexo) a prestar esclarecimentos via videoconferência no 21/8/2024 às 10:00 horas. Assim, buscou advogado para obter mais informações. 



    2. Seu patrono, em contato via e-mail, com o escrivão da Polícia Federal, Sr. Gabriel Monteiro Torres - Matrícula 22.954, obteve a informação que se tratava do processo sob nº. 5002071-71.2023.4.03.6107. Porém, não houve êxito na localização dos autos junto ao PJE da 3º Região do Tribunal Regional Federal. 



    3. Novamente em contato com o ilustre escrivão, foi possível observar que o processo está em segredo de justiça na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba, SP, razão pela qual não havia sido localizado na pesquisa realizada anteriormente (doc. do e-mail em anexo). Assim, em 28/07/2024 foi realizado o pedido de habilitação nos autos (doc. anexo), bem como, foi solicitada uma cópia dos autos ao nobre agente policial via e-mail, frente a proximidade da oitiva. 



    4. Entretanto, até a presente data, não houve a devida habilitação do patrono do autor nos autos, em gritante violação a Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, além dos arts. 5º, XXXIII, LIV, da CF/88 e art. 7º, I, XIII, XIV, do Estatuto da OAB”



    Ao final, requer,



    “a) Seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar o imediato acesso aos autos do processo sob nº. ao patrono do impetrante, ou de qualquer outra forma, acesso a integra dos autos nos termos do art. 992, do CPC/15 e art. 161, III, do RISTF, conforme súmula vinculante 14 do STF. 



    b) A citação do magistrado da 1ª Vara da 7º subseção judiciária de Araçatuba, estado de São Paulo, para prestar informações no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC/15. 



    c) A citação do beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo legal, se assim entender pertinente, conforme art. 989, III, do CPC/15; 



    d) Vista do processo por 5 (cinco) dias ao nobre presentante do parquet, assim estabelecido no art. 991 do CPC/15; e) A juntada dos documentos que seguem em anexo (art. 988, §2º, do CPC/15; 



    f) Ratificado o pedido liminar, para que o impetrante tenha acesso aos autos por meio de seu advogado; e



    g) Por derradeiro, a intimação exclusiva na pessoa do advogado ANDERSON SEGURA DELPINO (OAB/SP: 336.048), para evitar qualquer nulidade, nos termos da lei.”



    Em 15/8/2024, indeferi a medida liminar e determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    A defesa do reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte.



    É o relatório do essencial. Decido.



    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.



    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 



    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015:  



    “Art. 319. A petição inicial indicará:  



    I - o juízo a que é dirigida; 



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 



    (…)”  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não  preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”  



    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).  



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:  



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.”  



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.



    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 



    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320)  



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente